Tribunal: TJDFT
Processo: 0000538-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI No 8.666/1993. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA APLICADA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O crime de fraude à licitação, previsto no artigo 90 da Lei no 8.666/1993 é crime formal, caracterizando-se pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, causada pela frustração ou pela fraude no procedimento licitatório.

2. As consequências do crime somente devem ser sopesadas em desfavor do réu quando ultrapassarem as já inerentes ao modelo descritivo que individualizou a conduta penalmente relevante. Ao assim proceder, evita-se o bis in idem, pois o legislador, ao definir o limite mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito, já considerou as consequências do resultado típico deste.

3. Na espécie, conquanto tenha havido o exaurimento do crime de fraude à licitação, com a adjudicação do bem licitado, as consequências do crime não ultrapassaram as já previstas para o tipo penal, pois a empresa vencedora recebeu pelos serviços prestados a importância de R$ 12.390,00 (doze mil trezentos e noventa reais), valor que não pode ser considerado vultoso a ponto de justificar o acréscimo da pena-base.

4. Recurso ministerial conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrido nas sanções do artigo 90 da Lei no 8.666/1993 (fraude à licitação) à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e outra de multa, bem como à pena de multa fixada em 2% (dois por cento) do valor do contrato referido na sentença.